Tribunal: TJSP
Processo: 2269304-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PACTUADA PELAS PARTES COM DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO DOMICÍLIO DA RÉ – RELAÇÃO DE INSUMO – REFORMA - Prevalece o foro de eleição livremente pactuado pelas partes, pois se trata de contrato empresarial não subsumido à legislação consumerista, por se tratar de insumo, e não se

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PACTUADA PELAS PARTES COM DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO DOMICÍLIO DA RÉ – RELAÇÃO DE INSUMO – REFORMA - Prevalece o foro de eleição livremente pactuado pelas partes, pois se trata de contrato empresarial não subsumido à legislação consumerista, por se tratar de insumo, e não se verifica a hipossuficiência da ré ou a abusividade na eleição de foro – Aplicação da Súmula no 335 do STF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269304-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOTVS S/A, é
agravado USIFORMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269304-10.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29.971
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2269304-10.2019
COMARCA: SÃO PAULO 3a V.C.F.R. SANTANA
AGRAVANTE: TOTVS S.A.
AGRAVADO: USIFORMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP.
MM. JUIZ: Anderson Suzuki
AÇÃO MONITÓRIA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA -
RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO PACTUADA PELAS PARTES COM
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO
DOMICÍLIO DA RÉ RELAÇÃO DE INSUMO REFORMA -
Prevalece o foro de eleição livremente pactuado pelas partes, pois
se trata de contrato empresarial não subsumido à legislação
consumerista, por se tratar de insumo, e não se verifica a
hipossuficiência da ré ou a abusividade na eleição de foro
Aplicação da Súmula no 335 do STF. Recurso provido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que, nos autos da ação monitória, acolheu a
exceção de incompetência oposta pela ré, e reconheceu a
abusividade da cláusula de foro de eleição, declinando da
competência para o foro do domicílio da ré (fls. 53 e 57).
A agravante, postulando a antecipação dos efeitos
da tutela recursal, sustenta que se trata de ação monitória
fundada em contrato de fornecimento de software e prestação
de serviços, tratando-se de relação de insumo, pelo qual não
há falar em abusividade da cláusula de foro de eleição
expressamente pactuada entre as partes (fls. 01/17).
Tempestivo e preparado, o agravo foi processado com
a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e com a
intimação da agravada para resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269304-10.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Com a apresentação da contraminuta (fls. 86/90), o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso procede.
Inexiste vedação para que a agravante ajuizasse a
ação no foro de eleição do título.
No caso dos autos, a ação monitória está fundada em
contrato de fornecimento de software e prestação de serviços.
Inaplicável à hipótese dos autos os princípios de
proteção do consumidor previstos no Código de Defesa do
Consumidor, por não se tratar de relação de consumo, mas sim,
de insumo, na medida em que a agravada não é destinatária
final do serviço contratado, cuja finalidade é implementar
sua atividade empresarial, integrando o meio da atividade
econômica.
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão
pode ser reconhecida “a) se, no momento da celebração, a
parte aderente não dispunha de intelecção suficiente para
compreender o sentido e as consequências da estipulação
contratual; b) se da prevalência de tal estipulação resultar
inviabilidade
ou
especial
dificuldade
de
acesso
ao
Judiciário; c) se se tratar de contrato de obrigatória
adesão, assim entendido o que tenha por objeto produto ou
serviço fornecido com exclusividade por determinada empresa”
(Resp no 379.949/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269304-10.2019.8.26.0000 -Voto no
4
J: 26/02/2002, DJ: 15/04/2002). Nenhuma dessas hipóteses se
verifica no caso presente.
Portanto, não há elementos que revelem que a
agravada, ao tempo da contratação, não tivesse conhecimento
necessário para compreender o sentido e as consequências da
cláusula de eleição de foro estipulada, e nem poderia valer-
se da proteção consumerista, que é destinada exclusivamente à
parte hipossuficiente, na defesa de seus direitos em juízo.
Além disso, a despeito da distância entre o foro de
eleição, comarca de São Paulo/SP, e o domicílio da ré, na
comarca de Santa Bárbara D'Oeste/SP, não se vislumbra a
possibilidade de prejuízo à defesa da agravada, na medida em
que o processo é eletrônico, e a prova destinada à instrução
do feito é exclusivamente documental, notadamente porque,
instadas a especificarem outras provas, a agravante requereu
o julgamento do feito no estado em que se encontra, e a
agravada deixou transcorrer o prazo in albis (210/212, dos
autos originários), inexistindo elementos indicativos da
necessidade de locomoção das partes e de seus procuradores
entre o domicílio destes e a sede do fórum onde tramita a
demanda.
Desse modo, não se observa incorreção alguma no
ajuizamento da ação monitória no foro escolhido entre as
partes,
pois ausentes
as circunstâncias causadoras de
nulidade da cláusula de foro de eleição, aplicando-se ao caso
o enunciado da Súmula n° 335 do C. Supremo Tribunal Federal,
"é válida a cláusula de eleição do foro para os processos
oriundos do contrato".
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269304-10.2019.8.26.0000 -Voto no
5
reconhecer a higidez da cláusula de foro de eleição, fixando
a competência no juízo sorteado, da 3a Vara Cível do Foro
Regional de Santana, da Comarca de São Paulo.
WALTER FONSECA
Relator